Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-44.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004146-44.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDA: EDNA ROSA DE ALMEIDA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8998238): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM AUTORIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENALIDADES DE MULTA E DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. LEI DISTRITAL (ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92). INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. 1) O DETRAN é parte legitimada para responder ação anulatória de auto de infração emitido por agente do DFTRANS, na hipótese em que o veículo for recolhido ao seu depósito. 2) Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República. 3) Inaplicável o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei no 953/95, que cria regra sobre trânsito e transporte, extrapolando a competência municipal de organização sobre a matéria, tornando-se norma inconstitucional. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014